Tribunal: STF
Processo: HC 53022
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADES PROCESSUAIS INEXISTENTES. NÃO EXIGE A LEI
QUE SE INTIME O ADVOGADO CONSTITUIDO PELO RÉU NO INTERROGATORIO PARA
QUE APRESENTE DEFESA PREVIA. TESTEMUNHAS NÃO OUVIDAS PORQUE NÃO
ARROLADAS REGULARMENTE. PRETENDIDA ILEGALIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA
SUPERADA PELA CONDENAÇÃO DO PACIENTE. ORDEM INDEFERIDA.